Tribunal: TJDFT
Processo: 0723531-12.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. VERDADEIRA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL AUTÔNOMA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.
2. No caso dos autos, não há qualquer omissão a ser sanada. O voto condutor mencionou expressamente que a relação jurídica estabelecida de fato entre as partes caracterizou verdadeira representação comercial autônoma, independentemente do registro da embargada no Conselho Regional de Representantes Comerciais, entendimento corroborado por vasta jurisprudência.
3. O julgador não é obrigado a examinar todas as alegações das partes e responder a todos os questionamentos, senão que deve expor as razões de fato e de direito que o levaram a decidir, fundamentando os seus julgados suficientemente, nos termos do art. 93, inc. IX da CF/88.
4. Para fins de prequestionamento, o art. 1.025 CPC preceitua que estarão incluídos no acórdão embargado os elementos que o embargante suscitou, mesmo que os declaratórios sejam rejeitados ou inadmitidos, o que se verificou no caso concreto.
5. Embargos declaratórios não providos.